Tribunal: TJDFT
Processo: 0757485-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, na qual sustenta as teses de insuficiência de provas para a condenação; aplicação do princípio do in dubio pro reo; desclassificação do tráfico para a conduta de uso compartilhado; afastamento da valoração negativa da conduta social; alteração do critério utilizado para fixação da pena-base; e afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório é suficiente para respaldar o decreto condenatório; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para a de uso compartilhado; (iii) averiguar se, na primeira fase da dosimetria, a fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social é idônea; (iv) avaliar se a fração de aumento da pena utilizada para fixação da pena-base é proporcional e adequada; e (v) verificar se a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, atendeu aos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, que estão corroborados por outros elementos probatórios presentes no caderno processual.
4. Não há fundamento para colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelas testemunhas policiais, tampouco há evidência nos autos de que elas teriam a intenção de incriminar ou prejudicar o acusado ou de que teriam forjado algum elemento probatório em desfavor dele.
5. Incabível a desclassificação da conduta de tráfico para aquela de uso compartilhado prevista no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, diante do contexto fático e das evidências da traficância.
6. Permite-se a valoração da circunstância judicial da conduta social, em razão de o crime ter sido cometido enquanto o réu cumpria pena por delito anterior, porquanto sua conduta reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando o processo de ressocialização.
7. O legislador ordinário não estipulou critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela negativação de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, de modo que o agente não tem direito adquirido a qualquer um desses critérios, ainda que lhe seja mais favorável.
8. Inviável o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois a Rodoviária do Plano Piloto é local conhecido pela grande circulação de pessoas, o que justifica a incidência da majorante, independentemente da comprovação de que o acusado se beneficiou do intenso fluxo de pessoas no local, dada a sua natureza objetiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 59; Código de Processo Penal, artigos 155; 386, incisos III e V; Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e § 3o; 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1827302, 07151682620238070001, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 7/3/2024; Acórdão 2001474, 0711350-20.2024.8.07.0005, Relator Desembargador Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 22/5/2025; Acórdão 1983664, 0737211-54.2023.8.07.0001, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 27/3/2025.